Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-55.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010990-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILFRIDE SAINLISMA - CPF: 701.446.042-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS AFONSO GALLIO FILHO - CPF: 767.303.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJOUMANIA ORDEUS - CPF: 711.761.691-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06 C/C ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM ACRÉSCIMO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELES, DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA SE TRADUZ EM CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2.

EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS
ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INÉRCIA NA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO A
QUO
- 3.
PREQUESTIONAMENTO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição dos crimes atribuídos ao réu, por insuficiência probatória, se os depoimentos da vítima retratam, de forma harmônica e coesa, a prática das infrações penais, e, ademais, são amparados em outros elementos probatórios, a exemplo do laudo pericial. Outrossim, descabe aventar a atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o
principal sujeito passivo é a Administração da Justiça.

2.

Com relação ao pedido de exclusão dos danos morais, vislumbra-se ausência de interesse da i. defesa, pois a autoridade judiciária deixou de arbitrá-los, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

WILFRIDE SAINLISMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILFRIDE SAINLISMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
1010990-55.2022.8.11.0042
, na qual foi
condenado
, em concurso material,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva] c/c art. 129, § 13 [lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais de ID 152462980, o recorrente almeja a
absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, VII do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
, em razão da negativa de autoria e da impossibilidade de o julgador se valer exclusivamente dos depoimentos da vítima para formação da sua convicção, notadamente quando contraditórios, somando ao raciocínio a tese de atipicidade da conduta exclusivamente no tocante ao delito de descumprimento de medidas protetivas, sob o viés de que se aproximou da vítima com a devida autorização daquela.

Subsidiariamente, requer a
exclusão dos danos morais arbitrados em benefício da vítima
e, em arremate, realiza o
prequestionamento
dos arts. 158, 386 e 564, III, “b”, todos do Código de Processo Penal e arts. 59, 61, 129, 147,155, 129, 150, 215-A, todos do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Em contrarrazões disponíveis no ID 152462984, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
154774652
, opina pelo
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
WILFRIDE SAINLISMA
foi
denunciado e condenado

pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 c/c art. 129, § 13, do Código Penal, pois, na data de
18 de julho 2022
,
descumpriu medidas protetivas
impostas em favor da ex-companheira
Djoumania Ordeus
, e, na mesma oportunidade,
ofendeu a integridade física

daquela, desferindo-lhe socos no rosto e no peito
.

Extrai-se da peça preambular, acostada no ID 152462931, que os envolvidos mantiveram relacionamento amoroso por 04 meses e se encontravam separados há 01 mês, ínterim no qual sobreveio a imposição de medidas protetivas em benefício da vítima, após esta ser agredida fisicamente pelo réu, na data de 08 de julho de 2022.

A teor da narrativa ministerial, o ora recorrente possuía conhecimento da decisão judicial, tratando-se de atuação insuficiente para impedi-lo de manter contato com a vítima, pois efetuou ligação telefônica e, empós, compareceu na residência daquela, onde passou a gritar e pedir para terem uma conversa.

Nesse contexto, e com o fito de evitar ‘confusões’, a vítima foi ao encontro do ora recorrente, oportunidade na qual negou o retorno do relacionamento amoroso e sofreu novas agressões físicas, estas consistentes em socos no rosto e no peito, nos termos descritos no laudo pericial n.o 1.1.02.2022.018742-01 (ID 152462932).

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do pedido de absolvição das infrações penais:

A
materialidade
dos crimes ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 152462894); do boletim de ocorrência (ID 152462896); da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em desfavor da vítima e da comprovação quanto à intimação do réu (ID 152462918 - Pág. 2/7; ID 152462918 - Pág. 9); do relatório n.o 2022.7.65842 (ID 152462921) e dos depoimentos produzidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, a despeito de a i. defesa sustentar a precariedade de provas para incriminar o réu, sob o viés de que os depoimentos da vítima se mostram contraditórios entre si e com o teor do exame pericial, mencionando, ademais, a parcialidade na atuação daquela, que intentava exclusivamente partilhar os bens patrimoniais, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida
.

Com efeito, a vítima
Djoumania Ordeus
esclareceu
extrajudicialmente
que se relacionou com o recorrente por 02 anos e firmou união estável nos últimos 04 meses, esta findada em razão do excessivo ciúme sentido por aquele. Destacou que sofrera agressões físicas no passado e, por esse motivo,
possuía medidas protetivas contra o réu
, que, na data dos fatos,
efetuara ligação telefônica
, assim como
comparecera na sua residência
, onde passou a gritar solicitando o retorno do relacionamento. Afirmou que foi ao encontro do recorrente para evitar
“maiores problemas”
(sic), sendo surpreendida com novas agressões, estas consistentes em socos na região do rosto e peitoral, o que motivou os vizinhos a acionarem a polícia (ID 152462901).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida reiterou a narrativa pretérita, salientando que o relacionamento amoroso com o réu foi marcado por violência e, após o término, pelo inconformismo daquele. Disse que, na data dos fatos, houve o
descumprimento de medidas protetivas vigentes
, porquanto o recorrente compareceu na sua residência
sem o prévio convite
e, ademais, exerceu
novos atos de violência
em seu desfavor, motivando os vizinhos a acionarem a polícia (Mídia – Pje 2.o Grau).

Denota-se que a vítima mostrou-se exaltada ao narrar a situação fática e ilustrou as violências sofridas com assertivas no sentido de que o réu
“bateu na cara”
(sic),
“quebrou um ventilador na cara” (sic)
;
“mordeu as costas” (sic)
, contexto que, a despeito de extrapolar a narrativa inicial, não descredibiliza os seus dizeres, porquanto certamente externalizou a totalidade das agressões vivenciadas durante o relacionamento amoroso.

Outrossim, sequer o fato de o laudo pericial apontar lesões na região do pescoço e, nesse viés, inexistir narrativa da vítima quanto ao eventual enforcamento, elide a versão acusatória, à medida que a conclusão exposta pelos peritos corroborara a contemporaneidade entre a ação violenta realizada pelo réu e o resultado dela decorrente, sem olvidar, ademais, que se trata de região próxima à peitoral, descrita extrajudicialmente pela vítima como uma das atingidas na data do fato ilícito.

De mais a mais, nada obstante a vítima tenha indagado sobre a partilha dos bens, é certo que tal conduta não traz parcialidade para sua narrativa, notadamente porque constatado o seu total desconhecimento sobre o ordenamento jurídico brasileiro, por ser de origem estrangeira [haitiana], tanto é assim que a autoridade judiciária lhe explicou a ótica jurídica de relacionamentos extraconjugais [de fato, vivenciado com o réu], de circunstâncias as quais configurariam estupro e de competências para resolução de conflitos entre as partes.

Nesse diapasão, os depoimentos da vítima não se revelam contraditórios e tampouco parciais, como sustentado pela i. defesa, podendo-se extrair dos seus teores o efetivo descumprimento de medidas protetivas [por meio de ligação telefônica e do comparecimento no logradouro daquela], assim como a prática atos de violência em desfavor daquela, bastantes para resultar em lesões corporais.

Cumpre dizer que nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

Sob outro enfoque, a negativa do réu quanto à prática de lesões corporais contra vítima revela-se isolada nos autos e, ademais, conflitante com os demais elementos probatórios, razão pela qual não merece guarida, a teor do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, nada obstante o recorrente tenha sustentado que comparecera na residência em razão de pedido feito pela ex-companheira, para que lhe levasse espetinhos, é certo que se tratou de versão desconstituída na fase judicial pela vítima, sem olvidar, ademais, do seu prévio conhecimento quanto à vigência das medidas protetivas vigentes em favor daquela, tornando o seu dever recusar eventual solicitação que o levasse a descumprir a ordem judicial.

Ainda que assim o fosse, o
ordenamento jurídico dispõe que a anuência da vítima quanto à aproximação
não revoga o deferimento
de medidas protetivas e
tampouco elide a tipicidade
do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, pois, a despeito do tipo penal proteger a mulher, o seu principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, a revelar que se trata de bem jurídico indisponível e totalmente independente do arbítrio da pessoa tutelada.

Cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...)
Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor, contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida”.

(N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – Destaquei.

Com efeito, no cenário exposto e
à luz do princípio do livre convencimento motivado
, inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas à demonstração da autoria do apelante nos delitos que lhe são imputados [descumprimento de medida protetiva e lesão corporal], inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas e, exclusivamente no tocante à primeira infração penal, por atipicidade da conduta.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório.

2.

Do pedido de exclusão dos danos morais impostos em benefício da vítima:

No tocante à temática, a i. defesa
não detém interesse recursal
, porquanto a autoridade judiciária deixou de condenar o réu na reparação de danos à vítima, prevista no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão da temática não ter sido versada no curso da instrução criminal (ID
152462967 - Pág. 10).

Destarte, ausente um dos pressupostos exigidos para a apreciação da tese recursal.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILFRIDE SAINLISMA
, mantendo-se incólume
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
1010990-55.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023